Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu nova consulta ao sistema SISBAJUD para localização de bens penhoráveis, determinando a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a suspensão do processo, com remessa ao arquivo provisório, é cabível diante da ausência de bens penhoráveis.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Ausência de intimação do agravado. Ante a ausência de prejuízo processual ao agravado que não suporta prejuízo pelo conteúdo da decisão agravada, afasta-se a necessidade de intimação como condição de validade do ato (Acórdão 1223224, 8a Turma Cível, TJDFT).4. Suspensão da execução. Ausência de prejuízo. A suspensão do processo de execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida adequada diante da ausência de bens penhoráveis, não ensejando prejuízo à parte credora, que poderá reativar os autos caso localize bens aptos à penhora ou decorrido prazo razoável desde a última diligência.5. Desnecessidade de esgotamento das diligências. Não é necessário esgotar todos os meios disponíveis para localização de bens, sendo ônus do credor promover as diligências necessárias e demonstrar a existência de bens penhoráveis.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1223224, 07185004320198070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.12.2019, DJE 24.01.2020; TJDFT, Acórdão 1807606, 0721364-15.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25.01.2024, PJe 16.02.2024.

(G)